Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-11.2024.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001658-11.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCILENE BERALDO UCHAKI - CPF: 973.719.631-72 (RECORRENTE), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO), MARIA LINDINES FLORENTINO - CPF: 042.832.121-64 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001658-11.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Águas de Primavera S/A

Recorrida(s):

Marcilene Beraldo Uchaki

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A REGULARIDADE DO CONSUMO. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

2.
As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. O Requerente se insurge quanto as faturas de consumo de água com vencimento em 01/2024, no valor de R$ 340,40; 02/2024 - R$ 540,02; 04/2024 – R$ 405,00; 05/2024 – R$ 476,23 e 06/2024 – R$ 405,00, por estar em desacordo com a média de consumo registrado naquele imóvel. O Requerido, por sua vez, sustenta a regularidade do medidor e consequentemente a legalidade da cobrança.

4. Conforme o histórico de consumo colacionada pelo Réu, realmente o consumo referente aos meses destacados é destoante do restante dos demais meses, conforme se segue:

e, p
ara cumprir o que determina o artigo 373, II do CPC, quanto a desconstituir os argumentos da Autora, era imprescindível que o réu juntasse laudo do Inmetro ou de perito que concluísse pela regularidade do medidor. Portanto, como
a requerida não conseguiu provar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, entendo que tais faturas devem ser revisadas.

5. O registro de consumo muito acima da média, cujo problema não é solucionado administrativamente e a consumidora tem de buscar a proteção jurisdicional para que o seu fornecimento de água não seja interrompido, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos, contratempos e aborrecimentos sofridos.

6. Deve ser destacado ainda que a requerida suspendeu o fornecimento do serviço no decorrer da instrução processual, mesmo com decisão liminar determinando que se abstivesse de efetivá-lo.

7. O quantum indenizatório fixado não deve ser modificado, visto que está em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como nos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que, após embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e IMPROCEDENTE o pedido contraposto e: a) Ratificar a liminar concedida nos autos e DETERMINO revisão das faturas com vencimento em janeiro, fevereiro, abril, maio e junho de 2024, todas com base na média de consumo do período de 06(seis) meses que antecedem às faturas aqui questionadas. b) Determino
que os valores depositados em juízo pela autora, devem ser liberados em favor da requerida, para abater no valor revisado das faturas, emitindo-se, caso seja necessário, fatura com valor remanescente a ser pago, com vencimento para 30 (trinta) dias; c) Condeno a ré ao pagamento do valor único
de R$3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais
, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença; d) Indefiro o pedido contraposto.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024